Tribunal: STF
Processo: ARE 1530063
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Zayra Forner Dimovel interpôs, com suporte na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 22) contra capítulo de acórdão (eDoc 6) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A ementa do julgamento possui o seguinte teor:



    VASP. Complementação de pensão. Segurança concedida. Execução. Embargos. Devem ser consideradas as parcelas devidas a partir do ajuizamento da ação mandamental, inclusive por disposição expressa do título (fls. 54), com os descontos previdenciários correspondentes e atualização segundo os critérios introduzidos pela Lei 11960/2009, mas somente a partir da sua vigência. Recursos parcialmente providos. 



    A recorrente aponta violação ao art. 100, § 12, da Constituição Federal sustentando a inconstitucionalidade da aplicação da TR como índice de correção monetária.



    Não admitido o recurso por decisão do Presidente da Corte Estadual (eDoc 35), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 37), com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. A matéria submetida ao conhecimento do Supremo refere-se à discussão acerca da correção monetária de condenação da Fazenda Pública que ainda não atingiu o marco da expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor, não se aplicando, portanto, o decidido por esta Suprema Corte nas ADIs 4.357 e 4.425. Aplica-se o decidido no Tema n. 810 da repercussão geral.



    Registro que o Plenário desta Suprema Corte, ao julgar o RE 870.947, ministro Luiz Fux, Tema n. 810, firmou a seguinte tese:



    […] 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. (grifei)



    Os embargos de declaração opostos a esse julgamento, os quais buscavam modular os efeitos da decisão, restaram rejeitados e, desse modo, foi recusada a pleiteada atribuição de efeitos prospectivos.



    No caso, o Tribunal de origem não afastou o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança para atualização de condenação de natureza não tributária, o que se mostra em desconformidade com a tese firmada no aludido precedente qualificado.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao agravo para, desde logo, prover o recurso extraordinário, determinando a substituição do índice de correção monetária, afastando a aplicação da TR e adotando o IPCA-E.



    4. Publique-se.



Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente